Tribunal: STF
Processo: Ext 1629
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – O Estado requerente observou integralmente os requisitos legais para o pedido de extradição executória, sendo inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei 13.445/2017, estando também preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 87, §3º, do mesmo diploma legal. Ademais, estão assumidos todos os compromissos previstos no art. 96 do mesmo diploma e na convenção sobre a extradição firmada entre ambas as nações.



    II - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada. Ademais, observa-se que a defesa manifestou concordância com o pleito extradicional.



    III - Em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. 



    IV- As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da referida Lei.



    V - O crime de tráfico de drogas possui correspondência nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Com relação à dupla punibilidade, a pena concreta aplicada não está prescrita nas jurisdições portuguesa e brasileira, na forma do art. 122, número 1, alínea b, do Código Penal Português, e art. 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro.



    VI – O Estado requerente se comprometeu a detrair da pena o período da prisão decorrente da extradição, até a efetiva entrega do extraditando. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.



    VII - Extradição autorizada por esta Suprema Corte.